Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO A UMA DAS AGRAVANTES. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉTODO DE CORREÇÃO DAS PROVAS CONFORME EDITAL E NORMAS PERTINENTES. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA UMA CANDIDATA. ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os agravantes contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a anulação de questão do concurso e a reinclusão dos agravantes no certame. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, em relação à agravante Dione Iara Figueredo de Deus Pereira verifico haver litispendência em relação à demanda principal. A agravante propôs ação no dia 06/05/2020, autuada sob o n. 0718605-35, na qual pleiteava a extensão para si do reconhecimento da anulação da questão n. 20 da prova tipo C em processo paradigma. Foi indeferida a tutela de urgência, motivo pelo qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0700597-24. Todavia, no dia 13/05/2020, a agravante, em conjunto com outros demandantes, ingressou com nova ação (autos n. 0703244-69), sobre o mesmo tema, questionando a irregularidade de alterações inseridas no Edital do mesmo concurso, pedindo a manutenção dos autores no referido certame. Indeferida, novamente, a tutela de urgência, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.
3. Em que pese a agravante ter mudado sutilmente o pedido final, verifica-se que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a eliminação no concurso público. Dessa forma, considerando a preclusão lógica, todas as pretensões relativas à eliminação da agravante Dione Iara Figueredo de Deus Pereira no concurso da SEDES deveriam ter sido alegadas na mesma oportunidade, quando da propositura da primeira ação (autos n. 0718605-35).
4. A conduta da parte agravante em distribuir outra ação sobre o mesmo fato, e, logo em seguida, outro agravo de instrumento, demonstra a sua escolha em insistir na tentativa de buscar um novo provimento jurisdicional acerca de matéria preclusa, confirmando a sua intenção em utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, atuando de modo temerário e omitindo a existência de demanda anterior, razão pela qual deve ser condenada em multa por litigância de má-fé, que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
5. Diante da existência da preclusão lógica entre o processo originário do presente agravo (n. 0703244-69) e os autos n. 0718605-35, e por ser o Agravo de Instrumento dependente do processo principal, não merece sequer ser conhecido em relação à agravante Dione Iara Figueredo de Deus Pereira.
6. Em relação aos demais agravantes, inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça.
7. Preliminar de incompetência absoluta: O IBRAE arguiu, em sede de agravo interno, a preliminar de incompetência absoluta, alegando que houve distribuição de ação popular sobre o mesmo tema e que a complexidade do caso não é compatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois a causa versaria sobre típico interesse coletivo. Em que pese entender que a causa seria melhor solucionada no âmbito coletivo, é cediço que a propositura de ação coletiva não impede que os lesados interponham ação individual e nela prossigam, pois as demandas são independentes, ainda mais se tratando de direito individual homogêneo. A causa também não apresenta complexidade demasiada a ponto de tornar o Juizado Especial incompetente. Dessa forma, rejeito a preliminar.
8. Quanto aos critérios para correção das provas, cumpre esclarecer que a decisão do TCDF (Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019), apesar de ser efetivamente cumprida em data posterior a divulgação do resultado das provas objetivas, está revestida de legalidade, pois balizada no art. 59 da Lei 4.949/12 que estabelece: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. A referida decisão do TCDF somente foi cumprida em abril de 2020, ocasionando a reclassificação de candidatos, e tinha como pressuposto a vigência anterior do art. 59 da Lei 4.949/12 e detinha o caráter meramente declaratório com objetivo de cumprir dispositivo do edital inaugural do concurso, que na sua versão retificada Edital no 3, publicado em 18 de dezembro de 2018 (mais de uma ano antes) já estabelecia a regra do art. 59 da Lei 4.949/12.
9. Constata-se que o item 14.8 foi retificado bem antes da realização da 1a prova objetiva, sendo que a decisão do TCDF não inovou nas regras editalícias, apenas regulamentou em minúcias a matéria.
10. Quanto à decisão judicial e decisão administrativa paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegeu-se critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos.
11. Há de se apurar eventual ato de improbidade administrativa em face desta candidata, pois a atuação permissiva da administração acabou por conduzir a erro de julgamento o juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja sentença chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa.
12. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico.
13. Agravo Interno PREJUDICADO em razão da revogação da liminar. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO em relação à agravante Dione Iara Figueredo de Deus Pereira. Condeno a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor corrigido da causa. Em relação aos demais agravantes, Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada. Condeno os agravantes ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.